Tribunal: TJES
Processo: 5031481-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031481-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5031481-49.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA, VILMA DE MOURA EMERICK

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR É MERAMENTE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PARA INFIRMAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é proprietário do veículo Placa QRH5F03, que era conduzido pela Sra. VILMA DE MOURA EMERICK e pretende a transferência de pontuações do auto de infração de trânsito, (AIT S036592939, AIT S033129704 e AIT S032781672), para o prontuário da segunda requerente, que, segundo o autor, seria a real condutora e estaria na direção do veículo no momento do cometimento da citada infrações de trânsito, e, consequentemente, o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD: 2024-3769H), instaurado em seu desfavor.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: ”
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial.
“

3.
Recurso interposto pela parte autora,
sustentando que quem conduzia o veículo era o recorrente VILMA, e com objetivo de comprovar o real condutor do veículo, foi anexada à petição inicial a declaração de responsabilidade firmada no Cartório. Aduz que é impossível que se comprove o alegado por meios de fotografias ou registros similares, haja vista que as infrações sempre serão referentes a períodos passados, jamais, em períodos futuros. Sendo assim, o principal meio de prova, além da testemunhal, é a produção de prova escrita robusta, com validade e segurança jurídica, conforme firmado na presente demanda.

4. Como se sabe, o fato
da indicação do real infrator ter ocorrido após o prazo do §7º do artigo 257 do CTB, a inércia do proprietário não impossibilita a comprovação na esfera judicial do real infrator, vez que a preclusão temporal do referido dispositivo é meramente administrativa, sendo este o Entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, 8 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).”

5. Nesta toada, tendo em vista que a preclusão administrativa não impede o proprietário do veículo de buscar do Judiciário a prestação jurisdicional de reconhecer o real condutor e a ele transferir a responsabilidade pela infração, necessário se faz que o proprietário do veículo comprove, indene de dúvidas, o real responsável pela infração e a impossibilidade de ser o real possuidor no momento da lavratura do auto de infração, a fim de infirmar o ato da administração pública que possui presunção de veracidade, contudo, o recorrente não logrou em demonstrar, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Neste sentido tem decidido esta Turma Recursal,
in verbis
:
“[...] Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. A simples declaração apresentada pelas partes não constitui prova hábil quando desacompanhada de qualquer outro indicativo, vez que produzida unilateralmente, a qual, inclusive, foi reconhecida em cartório apenas em 23/11/2021, isto é, tendo decorrido mais de três anos do registro da infraçã
o... (TJES, Recurso Inominado nº 0001106-90.2022.8.08.0013, 4ª Turma Recursal, Relator Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva, julgamento em 26/11/2024)”.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)